Tribunal: TJDFT
Processo: 0717112-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0717112-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por AURINDO PEREIRA DA SILVA, em favor de KAIQUE NASCIMENTO DE ALMEIDA (réu), em face da decisão (consulta processual ao site do TJDFT) proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas - DF, no Processo no 0700023-75.2020.8.07.0019, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente sob o argumento de que não houve alteração no substrato fático que amparou a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente baseada na garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos em apuração. Acrescentou ainda, não ser o paciente do grupo de risco no que se refere à situação enfrentada acerca da Covid-19. É o relatório. Ao analisar os autos, verifica-se que o habeas corpus não está devidamente instruído, constando apenas a petição inicial. Dessa forma, devem ser acostadas as cópias dos documentos de identidade e comprovante de residência do paciente, do auto de prisão em flagrante, do inquérito policial, folha de antecedentes criminais, caso já denunciado, cópia da denúncia e cópias da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Assim, INTIME-SE o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar todos os documentos necessários para a devida instrução dos autos, sob pena de indeferimento da inicial. Após, conclusos para análise da medida liminar. INTIME-SE. Brasília-DF, 19 de junho de 2020 18:13:10. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator